Tribunal: TJSP
Processo: 2205223-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de drogas e posse irregular de munições – Prisão preventiva – Ilegalidade – Inocorrência – Presentes os requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal – Panorama atual da saúde mundial que, por si só, não é apto a justificar a concessão da liberdade provisória ou da prisão domiciliar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739016
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2205223-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Suzano, em que é paciente MICHAEL
TEODORO DE LIMA, Impetrantes KELVIN BEN BERTOLLA DA SILVA
PINHEIRO e RICARDO CORSINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
2
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000
Impetrantes: Ricardo Corsini e Kelvin Pinheiro
Paciente: Michael Teodoro de Lima
Comarca: Suzano
Voto no 25.764
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E POSSE
IRREGULAR DE MUNIÇÕES
PRISÃO PREVENTIVA

ILEGALIDADE

INOCORRÊNCIA

PRESENTES
OS
REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 312, DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL
PANORAMA ATUAL DA SAÚDE
MUNDIAL QUE, POR SI SÓ, NÃO É APTO A JUSTIFICAR A
CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA OU DA PRISÃO
DOMICILIAR

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por RICARDO CORSINI e KELVIN PINHEIRO em favor
de MICHAEL TEODORO DE LIMA, apontando como autoridade
coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Suzano (autos
n° 1505660-28.2020.8.26.0606), que estaria submetendo o paciente a
constrangimento ilegal.
O paciente se encontra cautelarmente privado de
sua liberdade de locomoção porquanto incurso, em tese, nos crimes
tipificados no art. 33, caput, da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de
2.006 e art. 12, da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2.003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
3
Resumidamente, o habeas corpus é impetrado sob
os seguintes fundamentos: (i) ausência dos requisitos autorizadores
da custódia cautelar; (ii) condições pessoais favoráveis do paciente,
sendo este responsável pelos cuidados de filhos menores de 12
anos; (iii) desproporcionalidade da medida e (iv) risco à saúde do
paciente, em razão da pandemia de Covid-19.
Requer, nestes termos, a revogação da prisão
processual, ainda que com a imposição de medidas cautelares
alternativas ao cárcere, ou, ainda, a concessão da prisão domiciliar.
A liminar foi indeferida às fls. 152/159.
Às fls. 163/166 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça, manifestando-se pela denegação da
ordem.
É o relatório.
Não sendo esta a via adequada para o
aprofundamento da cognição sobre o mérito, é suficiente ao
julgamento desta ação aferir a efetiva subsunção dos fatos ao
disposto no art. 312, do Código de Processo Penal, de forma a se
controlar a legalidade do ato vergastado.
E, in concreto, vislumbra-se, prima facie, ameaça à
ordem pública na libertação do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
4
Com efeito, é aparentemente presente, na espécie,
o fumus comissi delicti, dada a prova da materialidade, constituída
pela apreensão de estupefacientes (cf. auto de exibição e apreensão
de fls. 33/35 e laudo de constatação de fls. 36/40) e indícios
suficientes de autoria delitiva, consubstanciados no próprio
contexto de flagrância (fls. 21/22 e 28/31).
Paralelamente, constata-se que a natureza, quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos
entorpecentes apreendidos apenas com o réu (2 porções de
maconha, 54 unidades de haxixe, 1.500 papelotes de cocaína, além
de um saco com cocaína, totalizando aproximadamente 1.061,48g),
são indicativos, em princípio e em tese, da prática de expressiva
ofensa ao objeto de tutela legal, a saúde pública.
Ademais,
a
apreensão
de
elevadíssima
quantidade de entorpecentes, aliada à apreensão conjunta de várias
munições (28) de calibres diversos, evidenciam, prima facie, a
propensão do paciente para a prática de atividades ilícitas,
demonstrando, em princípio e em tese, a sua periculosidade e a real
possibilidade de que, solto, volte a delinquir.
Por essas razões, a concessão da ordem implicaria
intolerável vulneração da ordem pública, na acepção doutrinária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
5
termo1.
A expansão do comércio de drogas ilícitas
coopera com o desmantelamento de núcleos familiares e exige de
parcela dos criminosos que fazem a substância entorpecente chegar
ao consumidor final envolvimento com outros tipos de crime do
tipo tráfico de armas e corrupção.
Nada disso é abstrato, pois se materializa, dia-a-
dia, no mundo naturalístico e ganha as páginas dos periódicos. No
caso do paciente, a substância entorpecente apreendida era ilícita e
causa danos irreversíveis à saúde de quem a consome e, em larga
escala, ameaça a saúde pública.
A mercancia da droga fomenta longa cadeia
criminosa que lhe dá suporte.
Foi com fundamento nesta constatação que o
constituinte nacional dispôs que o tráfico ilícito de entorpecente
equipara-se ao crime hediondo, pois ofende potencialmente ordem
pública.
Assim como presumiu o estado de inocência, o
1 “Entende-se pela expressão [“garantia da ordem pública”] a necessidade de manter a ordem na sociedade, que, em regra, é
abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de
muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe
ao Judiciário determinar o recolhimento do agente” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado.
8a Ed. Editora Forense, p. 618)
"O conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e
a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão" (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo
Penal. 15a ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
6
constituinte, no mesmo artigo, ponderando valores, presumiu a
gravidade para a ordem pública do crime em exame, o que fez
legitimamente ao inaugurar a ordem constitucional vigente.
Ao deixar em liberdade quem teria praticado o
crime de tráfico ilícito de entorpecente, equiparado ao hediondo,
estaria o aplicador da Lei excepcionando uma vontade
constitucional que presume ofensivos à ordem pública os atos
imputados ao paciente, e relativamente aos quais há clara intenção
do Poder Constituinte Originário de dar tratamento legal
particularmente rigoroso.
Nessa ordem de ideias, nem tudo que é
constitucional é a favor do réu.
A observância de direitos e proteções previstos na
Constituição no âmbito do Direito Penal e Processual Penal não
pode ser enviesada com foco exclusivamente em sua acepção
negativa qual seja, a vedação ao excesso praticado pelo Poder
Público na persecução penal , fenômeno hodierno que a Doutrina
descreve como o “garantismo hiberbólico monocular”.
Ora, o garantismo é integral e, como tal, tão
proscritos são os excessos
Übermaβverbot
quanto a tutela
deficiente de bens jurídicos constitucionalmente protegidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
7
Untermaβverbot2.
Isso porque a Constituição, em uma de suas
acepções, é somatória dos fatores reais de poder, de sorte que os
interesses sociais mais diversos são por ela contemplados e
compatibilizados, o que deve ser secundado na seara infraconstitucional.
As garantias constitucionais outorgadas aos
acusados, em síntese, servem para contrabalançar a relação
historicamente desequilibrada e opressora entre o Estado e estas
partes, tudo para atender ao objetivo de uma sociedade livre e justa
(art. 3o, inciso I, da Constituição Federal), orientada à preservação
da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso IV, do mesmo
diploma).
Portanto, o interesse na obediência destas regras
não é favorecer o réu, isoladamente, mas sim conter o arbítrio
estatal e edificar sociedade equilibrada, voltada para tornar digna a
existência do ser humano, o que não seria possível por violação de
2 “Quer-se dizer com isso que, em nossa compreensão (integral) dos postulados garantistas, o Estado deve levar em conta
que, na aplicação dos direitos fundamentais (individuais e sociais), há a necessidade de garantir também ao cidadão a eficiência e a
segurança, evitando-se a impunidade. O dever de garantir a segurança não está em apenas evitar condutas criminosas que
atinjam direitos fundamentais de terceiros, mas também (segundo pensamos) na devida apuração (com respeito aos direitos dos
investigados ou processados) do ato ilícito e, em sendo o caso, na punição do responsável. Se a onda continuar como está, poderá
varrer por completo a também necessária proteção dos interesses sociais e coletivos. Então poderá ser tarde demais quando
constatarmos o equívoco em que se está incorrendo no presente ao se maximizar exclusiva e parcialmente as concepções
fundamentais do Garantismo Penal” (destaques constam do original). FISCHER, Douglas. Garantismo penal integral (e
não o garantismo hiperbólico monocular) e o princípio da proporcionalidade: breves anotações de compreensão e
aproximação dos seus ideais. Revista de Doutrina da 4a Região, Porto Alegre, n. 28, mar. 2009. Disponível em:
<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao028/douglas_fischer.html>. Acesso em: 12 jan. 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
8
direitos fundamentais, ou por segregações inúteis.
A ordem constitucional e todo o ordenamento
jurídico que nela encontra seu fundamento de validade, em visão
geral, não laboram em prol deste ou daquele indivíduo, mas, ao
contrário, assentam-se na supremacia do interesse público
traduzido na finalidade última de propiciar existência digna ao ser
humano.
Incide na espécie o comando inserto no Título II,
da Constituição da República, que trata “dos direitos e garantias
fundamentais” e que, portanto, não pode ser desconsiderado pelo
aplicador da lei.
Desta
forma,
quando
presente
prova
da
materialidade e indícios suficientes e autoria do crime de tráfico
ilícito de entorpecente, o que concretamente ocorre na espécie,
incidirá a presunção constitucional de perigo à ordem pública
(hediondez) deste tipo de conduta.
Entender de forma diversa é conceder ao paciente
um direito que não ostenta, em prejuízo da sociedade, atualmente
oprimida mais pelo crime do que pelo Estado.
Frise-se, outrossim, não ser necessário que a
decisão que decreta a prisão preventiva seja extensa ou que possua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
9
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que
aponte indícios de autoria e materialidade, além da
indispensabilidade da segregação do agente (STJ, 5a Turma HC n°
2.678-0/ES, p. 231.270 e RHC 3801-2/MT).
Ademais, não se deve incorrer “no equívoco de
afirmar ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito.
A abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do
teórico, do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo
quando empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus
n° 2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
Relator(a): Paulo Rossi, j. em 12 de agosto de 2.015, V.U.).
Além disso, ainda que restassem cabalmente
demonstradas pelos impetrantes, “A existência de condições pessoais
favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (AgRg no HC
574.544/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, j. em
30/06/2020, DJe 04/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
10
No mesmo sentido: STJ - Habeas Corpus no
49430/DF 2005/0182338-3, 5a Turma do STJ, Rel. Arnaldo Esteves
Lima. j. 09.05.2006, unânime, DJ 29.05.2006; STF - HC N. 86.605-SP-
RELATOR: MIN. GILMAR MENDES.
Ainda neste sentido “é firme a jurisprudência deste
Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas
favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família
constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n.
127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
julgado em 05/05/2015, DJe 18/05/2015).
Tampouco há que se cogitar violação ao princípio
da presunção de inocência, pois a prisão cautelar do paciente,
decretada em conformidade com os dispositivos constitucionais e
legais aplicáveis à espécie, não se confunde com antecipação de
pena.
Mais ainda, a pretensão dos impetrantes de ver
declarada, desde já, a desproporcionalidade da custódia cautelar
em razão da pena aplicável à espécie, é questão que se confunde
com o mérito da ação penal em que decretada sua custódia cautelar
e naqueles autos deve ser decidida, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio do Juiz Natural.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
11
No que atine à alegação de que a manutenção do
paciente sob custódia cautelar atentaria contra a sua saúde, tendo
em vista a atual situação mundial em relação ao novo Coronavírus,
classificada como pandemia de COVID-19, tal questionamento
também não comporta admissão de plano.
Não se mostra correto afirmar que as pessoas
privadas de sua liberdade de locomoção, presas cautelar ou
definitivamente, sejam mais vulneráveis que aquelas que se
encontram em outra situação de isolamento recomendada pelas
autoridades encarregadas de contenção de possíveis contágios pelo
Coronavírus.
Insta salientar, ademais, que a Recomendação no
62/2020 do CNJ, como o próprio nome determina, não possui
caráter cogente e sequer há nos autos indicação de que o paciente
integra grupo de risco de contágio.
O Ministro do STF Edson Fachin, nos autos da
AP 1030, proferiu decisão indeferindo prisão domiciliar mesmo
frente à pandemia de COVID-19, uma vez que a Recomendação 62
do CNJ, "por se tratar de mera recomendação, não confere direito subjetivo
aos detentos que se incluem nos denominados grupos de risco à obtenção de
benefícios excepcionais".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
12
E na mesma linha, o Ministro do STF Luiz Fux
pontuou: "coronavírus não é habeas corpus" afirmando que "[o]s bons
propósitos da recomendação prevalecem se conjugados com critérios
rigorosos para a liberação excepcional do preso", delineando três critérios:
"1) obediência à legislação penal e processual penal, que se sobrepõem à
recomendação do CNJ; 2) análise das consequências de eventual liberação
do preso, ante a gravidade do crime praticado e a possibilidade concreta de,
fora do sistema, aquele indivíduo violar as recomendações de isolamento
social ou, ainda, cometer novos crimes; 3) análise da possibilidade de
isolamento dos presos acometidos da covid-19 em área separada do próprio
sistema prisional ou de encaminhamento pata a rede de saúde pública ou
particular".
Nesse mesmo sentido, caminha também a atual
orientação do Col. STJ.
Confira-se: STJ - HC no 576989, Relator o Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão monocrática de
indeferimento liminar de processamento do habeas corpus,
proferida em 30/04/2020:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18
de março de 2020, do CNJ, recomenda aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à
propagação
da
infecção
pelo
novo
Coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
13
justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não
implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o
eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua
inequívoca
adequação
no
chamado
grupo
de
vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de
receber tratamento no estabelecimento prisional em que
se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em
que se encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade
está inserida”.
Também nesse sentido, confira-se STJ - HC
569.650-RJ; rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Decisão
Monocrática, j. 30/03/2020; STJ RCD no HC 568.805; Rel. Min.
REYNALDO SOARES DA FONSECA; Decisão Monocrática, j.
15/04/2020.
E, na espécie, embora o paciente seja portador de
HIV (fl. 26), não há nenhuma comprovação nos autos de que o seu
estado de saúde seja grave ou de que necessite de cuidados
especiais não disponíveis na unidade prisional em que se encontra.
Assim, o panorama atual da saúde mundial, por
si só, não é apto a justificar a concessão, ao paciente, da liberdade
provisória ou da prisão domiciliar.
Por fim, não se mostra suficiente a adoção das
medidas cautelares de que trata o art. 319 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
14
Penal:
1. quanto àquela prevista no inciso I, inócua a
determinação de comparecimento periódico em Juízo, pois nada
garante que, após deixar as dependências do Fórum, aquele por ela
beneficiado não voltará a delinquir;
2. quanto àquelas previstas nos incisos II, III, IV e
V, e art. 320, do Código de Processo Penal, a dinâmica dos fatos
indica sua absoluta ineficácia, pois a reiteração do crime em
comento ou, ainda, a frustração da persecução penal não é obstada
pela (i) proibição de acesso ou frequência a determinados lugares
quando; (ii) proibição de aproximação ou contato com a vítima; (iii)
proibição de ausentar-se da Comarca; ou, ainda, (iv) pela imposição
de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga.
3. quanto àquela prevista no inciso VI, é inócua a
determinação de suspensão da atividade econômica atual do
paciente, na medida em que não tem relação com o delito que lhe é
atribuído;
4. quanto àquela prevista no inciso VII, não há
notícia de que estaria presente hipótese de inimputabilidade;
5. quanto àquela prevista no inciso VIII, o mero
fato de recolher fiança não afastaria a existência dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2205223-18.2020.8.26.0000 -Voto no 25.764
15
da custódia cautelar, mormente considerando-se que nada garante
que, após paga a fiança, aquele por ela beneficiado não voltará a
delinquir.
6. quanto àquela prevista no inciso IX, ainda que
haja, no momento, disponibilização de monitoramento eletrônico e
recursos humanos para realizar a respectiva fiscalização, tal
dispositivo não impede, por si só, eventual recalcitrância na prática
de crimes.
Assim, considerando-se haver, in concreto, fumus
comissi delicti e periculum libertatis, estão presentes os requisitos
previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, razão pela qual
não se vislumbra constrição ilegal à liberdade de locomoção do
paciente, tampouco se cogita a imposição de qualquer outra medida
cautelar dentre aquelas previstas no rol do art. 319, do mesmo
diploma legal.
Ante o exposto, DENEGO a ordem.
AMARO THOMÉ
RELATOR